Tribunal: STF
Processo: HC 245569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2024, por Pedro Henrique Monteiro e outro, advogados, em benefício de Clodoaldo Martins, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 898.867/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, junto com outro corréu, pela apontada prática do delito de fraude em licitação ou contrato para aquisição de medicamentos, previsto no art. 337-L do Código Penal, por sessenta e uma vezes (fl. 50, e-doc. 2). 



    3. A denúncia foi recebida, em 17.7.2023, pelo juízo da Sétima Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina (Ação Penal n. 5023682-72.2023.4.04.7200, fl. 27, e-doc. 2). 



    4. Em resposta à acusação, a defesa requereu a rejeição da denúncia, nos termos do inc. III do art. 395 do Código de Processo Penal. O juízo processante rejeitou o pedido, concluindo não ser caso de absolvição sumária e, ainda, que as alegações da defesa demandariam dilação probatória (fls. 27-31, e-doc. 2). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002952-72.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Argumentou que o ato coator teria fundamentação deficiente e genérica e que a análise das teses arguidas não demandariam instrução processual (fl. 7, e-doc. 2). A decisão monocrática pela qual indeferida a ordem foi mantida pela Sétima Turma, em acórdão com esta ementa: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANÁLISE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 



    1. A CF, em seu art. 5º, LXVIII, consagra a garantia individual à impetração de Habeas Corpus na hipótese de alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O instrumento está voltado a assegurar o direito de ir e vir, ou seja, seu cabimento está diretamente vinculado à existência de ameaça ou violência incidente sobre a liberdade do indivíduo. 



    2. O Habeas Corpus não se presta a substituir os recursos previstos pela legislação e, especialmente, não autoriza revolvimento probatório aprofundado. Ou bem a questão jurídica está posta de plano e revela teratológica violência ou coação à liberdade de locomoção, ou o tema não poderá ser esmiuçado em tal âmbito estreito. Inicial indeferida” (fl. 5, e-doc. 2). 



    6. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 898.867/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 23.5.2024. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. TESES TRAZIDAS NA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SEM ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SUCINTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte firmou orientação de que ‘a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão’ (AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    2. No caso, o Juízo de origem, embora de forma sucinta, esclareceu o não cabimento das hipóteses de absolvição sumária e a impossibilidade de examinar as teses defensivas, sob pena de antecipar o julgamento de mérito da demanda. A ausência de dolo, as controvérsias em notas fiscais emitidas, as divergências em estoques de medicamentos, entre outros argumentos, não são passíveis de discussão antes de iniciada a instrução criminal. 



    3. Agravo regimental não provido” (fls. 7-8, e-doc. 3). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam o trancamento da ação penal e argumentam que as alegações apresentadas em resposta à acusação não teriam sido analisadas e que os fundamentos seriam genéricos e deficientes, em desacordo com o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirmam que não haveria justa causa para a ação penal, além da pretensa inépcia da denúncia, em contrariedade aos incs. I e III do art. 395 do Código de Processo Penal (fl. 5, e-doc. 1). 



    Narram que teriam demonstrado “a inépcia da inicial, bem como a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que o art. 337-L do Código Penal exige que a fraude à licitação ou contrato dela decorrente causem prejuízo à Administração Pública, de modo que o agente, ao praticar a conduta, tenha dolo específico em prejudicar o erário, o que não foi o caso” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “não se pode confundir a análise do suporte probatório necessário para iniciar o processo penal com a produção de provas” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Argumentam que a “falta de análise detalhada das teses defensivas representa[ria] um constrangimento ilegal, visto que a defesa [teria sido] privada de uma análise completa das suas alegações. Isso configura[ria] uma lesão ao direito de defesa, essencial para o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF)” (fl. 7, e-doc. 1).  



    Ressaltam que, “em que pese as decisões proferidas sejam no sentido de que o juízo singular e o tribunal em sede de habeas corpus não pode[riam] apreciar questões de mérito antes da instrução do feito, cumpre esclarecer que, em verdade, tal requerimento não foi formulado pela defesa”. Esclarecem que “a defesa [teria impetrado] habeas corpus justamente para que a autoridade coatora analisasse os argumentos defensivos que possuem o condão de encerrar a relação processual, especificamente em respeito ao princípio da motivação das decisões fundamentadas, disposto no art. 93, IX da Constituição Federal” 
(fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Pedem habeas corpus “para determinar que a autoridade coatora analise os pleitos vertidos em sede de resposta à acusação, com consequente trancamento da ação penal autuada sob o n. 5023683- 72.2023.4.04.7200” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde de Imaruí/SC, pela prática do delito de fraude em licitação ou contrato na aquisição de medicamentos, por sessenta e uma vezes. Narrou-se na denúncia:



    “Consta no Inquérito Policial relacionado provas de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Imaruí/SC, ocorridas entre os anos de 2016 a 2017, na aplicação dos recursos da área da saúde para aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).



    Os fatos foram constatados pela auditoria realizada pelo DENASUS, ao analisar os contratos firmados entre o Município junto às empresas CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS – CNPJ 18.686.689/0001-15 e FARMÁCIA E DROGARIA CAMPO DA AVIAÇÃO LTDA-ME – 6165001/0001-72, ambas pertencentes ao mesmo empresário, resultando em prejuízo à administração pública municipal, no período compreendido entre os anos de 2016 a 2017 de, ao menos, R$ 161.088,23 (cento e sessenta e um mil, oitenta e oito reais e vinte e três centavos).



    A investigação revelou que o procedimento para a compra dos medicamentos faltantes pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Imaruí/SC, era realizado de forma desorganizada, sem o auxílio de qualquer fluxograma ou sistema para o devido controle de entrada e saída dos medicamentos judiciais e da farmácia básica, conforme relatório produzido pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Constatação nº 577120, evento 37 – OUT1 – 
p. 14 a 23). Além disso, também foi constatada a adoção, no contrato com a empresa fornecedora de medicamentos, o Preço Máximo de Vendas ao Consumidor (PMC) como referência para as propostas do 'maior desconto por item’, em detrimento da utilização do Preço Máximo de Vendas ao Governo (PMVG).



    No período compreendido entre 04/04/2016 e 31/12/2016, em que o denunciado MARIO JOSE CARDOSO figurava como Secretário Municipal de Saúde de Imaruí/SC, foi realizada a compra superfaturada de medicamentos fornecidos pela empresa CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS – CNPJ 18.686.689/0001-15, de propriedade do denunciado CLODOALDO MARTINS, então vencedora dos processos licitatórios 001/2016, 005/2016, 004/2016, 007/2016, 011/2016, 012/2016 e 013/2016 (evento 02 – DESP1 – p. 27 à 33), no Município de Imaurí/SC, no decorrer do ano de 2016. Além disso, constatou-se que os itens adquiridos não foram efetivamente entregues pelo fornecedor, apesar de haver pagamento por parte da municipalidade.



    De se ver que, conforme consta dos relatórios do Evento 2 – DESP1, os recursos para compra dos medicamentos eram oriundos da União, a conta da dotação de Manutenção do Programa Assistência Farmácia Básica – PAB Fixo. 



    As irregularidades se davam a partir do momento em que havia mensalmente a confecção de uma relação com todos os medicamentos judiciais devidos aos pacientes, sendo tal documento apresentado ao Secretário de Saúde Municipal (o denunciado MARIO JOSÉ CARDOSO), que juntava à sua lista de medicamentos do REMUME, e, por conseguinte, assinava e encaminhava ao setor de compras, a quem cabia contatar a farmácia vencedora da licitação para o fornecimento e entrega dos medicamentos, com posterior conferência e distribuição. 



    Ocorre que, em determinadas ocasiões, os fármacos já se encontravam na farmácia, nas prateleiras ou separados, sem a sua verificação e atesto de recebimento, além da ausência da nota fiscal correspondente, bem como que os produtos eram recebidos pelo motorista da secretaria de saúde ou deixados no balcão em horário de almoço, dificultando a conferência pela farmacêutica. Tal situação restou demonstrada através do depoimento da Farmacêutica responsável na época dos fatos, Sra. Walesca da Silveira Goedert (evento 28 – AUDIO3).



    Além disso, o recebimento dos medicamentos era realizado pelo setor de compras e atestado por este em muitos casos, bem como os próprios Secretários no setor de contabilidade realizavam o atesto de forma verbal, sem registro formal, e que já em 2014, não havia um controle de estoque, sendo tudo realizado manualmente, conforme revela o depoimento de André Poluceno Vieira, Secretário de Saúde do Município de Imaruí/SC em 2014-15, 2015-16 (até março) e 2018-20 (evento 29 – AUDIO2).



    Tendo em vista a citada ausência de controle, MARIO JOSE CARDOSO, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde de Imaruí/SC, autorizava a compra de medicamentos com preço superior aos praticados no âmbito da administração pública, negligenciando sua função como Secretário, ao deixar de se certificar que estava adquirindo os produtos pelo melhor preço praticado no mercado, em benefício do denunciado CLODOALDO MARTINS, que era o responsável pelo fornecimento dos medicamentos ao Município através de sua empresa. 



    CLODOALDO MARTINS, por sua vez, por meio da empresa CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS – CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS – CNPJ 18.686.689/0001-15, realizou a venda dos medicamentos superfaturados ao Município supra, obtendo vantagem para si e gerando prejuízo ao erário. 



    Além disso, a empresa farmacêutica pertencente a CLODOALDO MARTINS, não possuía a maioria dos medicamentos em seu estoque, nem mesmo há registro de que tenha adquirido a integralidade dos mesmos, confirmando assim que os medicamentos nunca chegaram a ser adquiridos pelo fornecedor e muito menos serem entregues ao Município. 



    Em verdade, tratou-se de uma manobra para receber por produtos que nem mesmo foram entregues à municipalidade, ocorrendo, dessa forma, a fraude e prejuízo ao erário e aos munícipes.



    II - MATERIALIDADE E AUTORIA 



    II.I - FRAUDE NAS LICITAÇÕES REALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 



    No caso dos autos, a materialidade do crime de fraude à licitação fica claramente demonstrada, vez que o denunciado MARIO JOSE CARDOSO, na época Secretário de Saúde do Município de Imaruí/SC (04/04/2016 à 31/12/2016), autorizou a realização de diversas compras superfaturadas da empresa CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS – CNPJ 18.686.689/0001-15, pertencente ao denunciado CLODOALDO MARTINS, vencedora das licitações 001/2016, 005/2016, 004/2016, 007/2016, 011/2016, 012/2016 e 013/2016 (evento 02 – DESP1 – p. 27 à 33), quanto ao fornecimento de medicamentos ao município supra, no ano de 2016. 



    Comprova-se o fato pelas notas fiscais apresentadas por CLODOALDO, emitidas à Prefeitura de Imaruí e sem a assinatura dos responsáveis pelo recebimento, cabendo aqui destacar que que 33 notas fiscais foram emitidas em cerca de 2 meses, entre 13/10/2016 e 26/12/2016, grande parte em numeração sequencial (248 a 292), sendo que há inúmeros documentos emitidos, inclusive, no mesmo dia, todos recebidos pelo então Secretário de Saúde MÁRIO JOSÉ CARDOSO (p. 96-135 do apenso):



    (...) Observam-se na tabela acima, diversas notas fiscais sem o devido registro de recebimento pelo diretor de compras ou pela farmacêutica responsável, consoante o procedimento padrão de recebimento que era realizado, relatado por CLODOALDO MARTINS em seu oitiva (evento 22 – AUDIO1). 



    Ademais, as datas de emissão das notas fiscais supracitadas são incompatíveis com a informação fornecida quanto à elaboração do relatório mensal de medicamentos em falta. 



    Observam-se diversas notas fiscais emitidas no mesmo dia, em muitas ocasiões, no meio do mês, após o dia 10, confirmando o relato de Walesca da Silveira Goedert, farmacêutica responsável, que em sua oitiva afirmou que todo dia 10, 12 ou 13, após o envio das relações de medicamentos à farmácia vencedora da licitação, apareciam novas listas em sua mesa, sendo então requisitado pelo Secretário de Saúde, para que produzisse novas relações e enviasse ao CLODOALDO para este trazer os medicamentos (evento 28 – AUDIO3). 



    Não obstante, consoante as notas fiscais enviadas por CLODOALDO, notam-se também dezenas de notas (71) cujo atesto de recebimento apenas consta o carimbo e assinatura do então Secretário de Saúde do Município de Imaruí/SC, MARIO JOSÉ CARDOSO, todas do ano de 2016 e muitas emitidas no mesmo dia.



    (...) É fato que o registro de recebimento deveria ser realizado por quem recebesse a mercadoria, ou seja, a farmacêutica responsável ou o diretor de compras. No entanto, o Secretário de Saúde realizava o registro sem a devida verificação dos medicamentos entregues, haja vista seu carimbo e assinatura nas notas fiscais acima, conforme relatado pelo próprio denunciado MARIO JOSÉ CARDOSO 
(evento 32 – AUDIO2). 



    À vista de tais fatos, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, em auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Imaruí/SC em 2019, concluiu pela efetiva ausência de elementos necessários para a comprovação do recebimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais emitidas pelas empresas de CLODOALDO MARTINS (evento 37 – OUT1 – p. 40).



    A falta dos produtos licitados e o atraso na entrega se deram porque CLODOALDO MARTINS comprava quantidade inferior de produtos do que vendia. Comprova-se tal fato pela constatação no relatório do DENASUS, onde não foram constatados os elementos necessários para a efetiva comprovação do recebimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais emitidas pelas empresas de CLODOALDO, cuja relação constou na tabela acima, totalizando 71 notas identificadas no ano de 2016. (evento 37 – OUT1 – p. 40). 



    Por outro lado, realizada a análise pelo NO/DELECOR, referente aos pagamentos efetuados à empresa CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS – CNPJ 18.686.689/0001-15, foi possível comprovar o faturamento superior a 400% em comparação aos demais exercícios financeiros!



    (...) Observa-se, portanto, que o valor recebido pela empresa CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS – CNPJ 18.686.689/0001-15, de CLODOALDO MARTINS, no ano de 2016, foi muito superior aos outros anos, tendo-se o aumento injustificado de 571,93% em relação ao ano de 2017 por exemplo, restando cristalina a fraude perpetrada pelos denunciados.



    II.II - PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS DECORRENTES DE SOBREPREÇO E SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALTERAÇÃO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS FORNECIDOS



    (...) Segundo pontuado pelo DENASUS, a análise dos valores no certame (evento 37 – OUT1 – p. 06 à 10), verificou que não foi considerado o valor do desconto para o cálculo do sobrepreço, dessa forma, preliminarmente, levou-se em consideração o valor total pago por item, conforme descrito no banco de dados disponibilizado pela SEF/SC. Constatou-se, no entanto, que o campo correspondente ao valor final pago pelo produto se referia ao valor sem desconto e que não havia, no banco de dados fornecido pela SEF/SC, uma coluna específica com o valor final efetivamente pago para cada produto. Assim, criou-se uma nova coluna com o valor relativo à diferença entre o valor total do produto e o valor total de desconto por produto, denominada Preço final com desconto – ajustado após justificativa em todo o banco de dados. Para determinação do sobrepreço ajustado, efetuou-se o cálculo da diferença entre o valor constante na coluna Preço final com desconto – após justificativa e o valor do preço de referência para cada cenário, sendo que mesmo após ajustado a diferença, permaneceu evidenciada a ocorrência de sobrepreço em todos os cenários (evento 37 – OUT1 – p. 08 – item ‘f’). 



    Por conseguinte, foram identificadas diversas notas no relatório emitido pelo DENASUS nas quais constavam o pagamento com sobrepreço por adoção do Preço Máximo de Vendas ao Consumidor (PMC ) nos processos de aquisições de medicamentos, em detrimento do Preço Máximo de Vendas ao Governo (PMVG), bem como o pagamento com sobrepreço nos valores praticados nos certames referentes à aquisição de medicamentos da RENAME e REMUME, importando automaticamente em uma venda muito desvantajosa para a administração pública municipal (evento 37 – OUT1 – p. 39).



    (...) O relatório do DENASUS apurou que em todas as 61 notas fiscais citadas acima houve prática de sobrepreço quanto à aquisição de medicamentos RENAME e REMUME. Outrossim, em 56 delas (exceção às de nº 204, 247, 269, 288 e 290, houve a prática de sobrepreço tanto por adoção do PMC em detrimento do PMVG, quanto à aquisição de medicamentos RENAME e REMUME, consoante sintetizado na tabela abaixo:



    (...) Ante o exposto, estando presentes os indícios de autoria e a prova da existência do crime, bem como que os denunciados tinham plena consciência dos ilícitos cometidos, o Ministério Público Federal denuncia MARIO JOSÉ CARDOSO e CLODOALDO MARTINS, como incursos nas sanções previstas do art. 96, I e IV da Lei 8.666/93 (atual art. 337-L do Código Penal) c/c art. 71 do Código Penal, haja vista a prática em continuidade delitiva do ilícito (por 61 vezes), requerendo seja recebida e autuada a presente denúncia, citando-se os denunciados para se verem processados, bem como seja realizada a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, e ao final, a procedência da denúncia para condenação nas penas previstas. 



    Requer, também, a fixação de valor para reparação do prejuízo causado na forma do art. 387, IV do Código de Processo Penal, em valor não inferior a R$ 161.088,23 (cento e sessenta e um mil, oitenta e oito reais e vinte e três centavos), a ser corrigido, valor correspondente ao prejuízo mínimo causado aos cofres públicos. 



    Por fim, o Ministério Público Federal informa que foi proposto Acordo de Não Persecução Penal, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal, porém não foi aceito pelos denunciados e seus advogados, conforme documentos anexos” (fls. 32-50, e-doc. 2). 



    10. Consta do processo que, ao apresentar resposta à acusação, a defesa pediu a rejeição da denúncia pela pretensa ausência de justa causa. O juízo de origem rejeitou o pedido e fundamentou que a análise dos argumentos apresentados demandaria dilação probatória (fls. 27 e 29, 
e-doc. 2).



    11. Ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 5002952-72.2024.4.04.0000, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região afastou a alegação de constrangimento ilegal e assentou que os pedidos apresentados pela defesa do paciente demandariam “dilação probatória, contraditório e análise comparativa das versões acusatória e defensiva” (fl. 8, e-doc. 2). 



    12. Esse entendimento foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao afastar o alegado constrangimento ilegal na espécie:



    “O agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de fraude em licitação ou contrato, descrito no art. 337-L do Código Penal. 



    Recebida a denúncia e citado o réu, a defesa apresentou resposta à acusação. Ao apreciar a mencionada petição, o Juízo processante rechaçou a absolvição sumária do acusado e pontuou que a análise das inúmeras teses trazidas pela parte demandaria dilação probatória característica da fase de instrução, nos seguintes termos (fls. 45-46):



    O artigo 397 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, prevê a possibilidade de absolvição sumária do acusado quando se verificar: 



    [...] Conforme se infere dos incisos transcritos, a existência das causas de absolvição sumária deve ser manifesta, ou seja, não pode deixar margem a dúvidas ou à produção de prova em contrário. 



    Em sua resposta, em que pese classificá-las como preliminares, a defesa Clodoaldo apresentou teses defensivas que demandam dilação probatória para sua apreciação. A defesa de Mário, por sua vez, reservou-se o direito de apresentar as teses defensivas oportunamente. Dessa forma, com base nas respostas apresentadas, não reconheço, na atual fase do processo, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem assim confirmou a decisão de primeira instância (fls. 24-25, grifei):



    Por ocasião da análise da inicial, assim decidiu o Des. Ângelo Ilha:



    [...] Com a devida vênia ao signatário da peça inicial, não há como conceber que teses como: a) ausência de dolo; b) existência ou inexistência de estoque de medicamentos à época dos fatos; c) identificação do responsável pelo controle de entrada e saída dos fármacos; d) suposto óbice imposto pelo paciente à atuação de farmacêuticas; 
e) método de entrega dos medicamentos; f) correção das notas fiscais emitidas, etc. permita conhecimento antes mesmo de ultimada a instrução do processo de origem. Agiu com pleno acerto a magistrada de origem ao destacar que tais questões não ensejam a imediata interrupção da Ação Penal, porquanto se trata justamente do cerne da acusação aviada pelo Ministério Público Federal. 



    Para fins do presente Habeas Corpus, a intransponibilidade do óbice pertinente à discussão de tal espécie de matéria se afigura ainda maior. Em última análise, a pretensão defensiva envolve verdadeiro julgamento de mérito antecipado, o que, evidentemente, não pode ocorrer no âmbito deste instrumento excepcional. O remédio jurídico é manifestamente descabido para a presente situação processual. 



    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente Habeas Corpus, forte no art. 148 do RITRF, porquanto manifestamente descabido.



    Com a devida vênia ao agravante, não identifico razões de fato ou de direito para alterar o provimento jurisdicional exarado. Todas as teses sublevadas demandam dilação probatória, contraditório e análise comparativa das versões acusatória e defensiva. Não há como exigir da magistrada, e muito menos deste Tribunal em sede de Habeas Corpus, que questões eminentemente fáticas sejam apreciadas antes mesmo da adequada instrução do feito. Aliás, tal circunstância ocorreria em prejuízo da defesa, porquanto as provas que o Ministério Público Federal reputa incriminatórias já foram apresentadas à exaustão, bem como a tese que ampararia a prolação de sentença condenatória. Incumbirá à defesa, ao longo da tramitação do feito, demonstrar deforma clara a procedência dos argumentos preliminares que pretende ver desde logo apreciados.



    No caso, o Juízo de origem, embora de forma sucinta, esclareceu o não cabimento das hipóteses de absolvição sumária e a impossibilidade de examinar as teses defensivas, sob pena de antecipar o julgamento de mérito da demanda. 



    Como bem observou o Ministério Público Federal, embora o Tribunal regional haja indeferido liminarmente o habeas corpus originário, o Desembargador relator consignou que ‘não há como conceber que teses relacionadas à ausência de dolo, às controvérsias em notas fiscais emitidas, às divergências em estoques de medicamentos, dentre outras, sejam passíveis de discussão antes mesmo de iniciada a instrução criminal’ (fl. 78).



    Nessa mesma linha de entendimento, esta Corte firmou orientação de que ‘a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão’ (AgRg no HC 
n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    Oportunamente, confiram-se ainda os seguintes precedentes:



    (...) Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 8-11, e-doc. 3). 



    13. Não se comprovam, no caso, teratologia ou ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.



    14. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). 



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE PODE SER CONCRETIZADA QUANDO: (I) O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME, (II) ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE, (III) FOR MANIFESTA A ILEGITIMIDADE DE PARTE OU (IV) FALTAR CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS NO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU DA A